Tribunal: TJDFT
Processo: 0712068-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO INFORMADO PARA INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NECESSIDADE DE NOVA DILIGÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em regra, o “habeas corpus” não deve ser admitido como sucedâneo de recurso de agravo em execução, a menos que se trate de hipótese em que ultrapassado o prazo do recurso próprio ou de flagrante ilegalidade, tal como a presente alegação de expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente sem motivação idônea.

2. Não há notícia de que o paciente tenha sido intimado a comparecer à audiência admonitória, uma vez que o oficial de justiça explicou não ter encontrado o endereço indicado no mandado. Referido endereço é o mesmo informado na denúncia, sendo que, no curso do processo de conhecimento, o paciente foi localizado e citado em tal endereço.

3. Para a conversão de benefício despenalizador em pena privativa de liberdade, devem ser esgotadas as diligências para intimação do sentenciado, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Ordem concedida para confirmar a liminar.